Tribunal: TJMT
Processo: 1008987-88.2024.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1008987-88.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[THAYANE PINHEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 030.159.461-96 (ADVOGADO), DNILSON YRAN MONTALVAO DA COSTA - CPF: 067.268.651-12 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), SERGIO STAPAZOLI - CPF: 522.071.969-68 (VÍTIMA), MARIA ODETE BARBIERI STAPAZOLI - CPF: 444.342.279-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. DECLAROU-SE SUSPEITO OU IMPEDIDO O EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO.

E M E N T A

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES, RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO – CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO – INSURGÊNCIA – RETIFICAÇÃO DA REPRIMENDA – AFASTAMENTO DO DUPLO AUMENTO DA PENA NA TERCEIRA FASE EM RAZÃO DA INCIDÊNCIA DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO DA PARTE ESPECIAL DO CÓDIGO PENAL – IMPERTINÊNCIA – DEVIDA MOTIVAÇÃO PARA O RIGOR EMPREGADO – REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.

De acordo com as Cortes Superiores, quando houver concurso de majorantes (art. 68, parágrafo único, CP), a aplicação cumulativa exige fundamentação concreta que justifique o maior rigor na pena. Existindo motivação adequada – concurso de três agentes, munidos com várias armas de fogo –, demonstrando maior gravidade na conduta, justifica-se o emprego do duplo aumento na terceira fase dosimétrica.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Cuida-se de revisão criminal proposta por
Dnilson Yran Montalvão da Costa
, representado pela Dra. Thayane Pinheiro do Nascimento, OAB n. 20.797-O, objetivando a retificação da sentença lavrada nos autos da ação penal n. 1020546-65.2022.8.11.0015, que tramitou no Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, e o condenou pela prática do crime de roubo triplamente majorado, tipificado no artigo 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, por duas vezes, na forma do artigo 70 do mesmo
Codex,
ao cumprimento da reprimenda de 10 anos, 4 meses e 13 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 24 dias-multa, cujo édito condenatório foi confirmado por esta Corte de Justiça, no julgamento do recurso de apelação criminal de mesma numeração.

A subscritora da presente ação ressalta, em suas razões (Id. 208754172), que há erro judicial na aplicação da reprimenda, mais precisamente na terceira fase dosimétrica, uma vez que a magistrada sentenciante, sem a devida fundamentação, procedeu ao duplo aumento, levando a efeito apenas a quantidade de majorantes. Acrescenta que deve ser reconhecido que uma das majorantes pode ser deslocada para a primeira fase dosimétrica, por ser mais benéfico ao réu.

Com essas considerações, em síntese, e, com fulcro no artigo 621, inciso III, do Código de Processo Penal, pede a retificação da reprimenda,
“
para valorar a majorante do CONCURSO DE PESSOAS na primeira fase da dosimetria da pena, redimensionando-se a reprimenda imposta ao REVISIONANDO DNILSON YRAN MONTALVÃO DA COSTA, nos exatos termos aqui delineados.”

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pelo Dr. Wesley Sanchez Lacerda (Id. 211582192), manifesta-se pela
improcedência
da ação revisional, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“Revisão Criminal – Roubo majorado pelo emprego de arma de fogo em concurso de agentes com restrição da liberdade das vítimas. Causa de pedir: utilização da majorante do concurso de pessoas na primeira fase dosimétrica como circunstância judicial negativa por ser mais favorável ao revisionando, com aumento da pena base em 1/6, e a do emprego de arma de fogo na terceira fase do cálculo da reprimenda. Impossibilidade. Decisão que diante de três majorantes utilizou uma delas (senilidade da vítima) como circunstância judicial, compensando-a com uma das atenuantes aplicando ambas as agravantes na terceira fase da dosimetria mediante fundamentação concreta e idônea que evidenciaram, de modo inequívoco, a possibilidade de aplicação cumulada das majorantes, sobretudo no que se refere à restrição de liberdade da vítima e ao emprego de arma de fogo, porquanto ficou assente a gravidade da conduta do ora agravante, que, em concurso com outros agentes armados, amarrou as vítimas, isoladamente, por mais de 03 (três) horas. Precedentes STJ/TJMT. Parecer pela improcedência da revisional.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o revisionando
Dnilson Yran Montalvão da Costa
, foi condenado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, pela prática do crime de roubo triplamente majorado, tipificado no artigo 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, por duas vezes, na forma do artigo 70 do mesmo
Codex,
ao cumprimento da reprimenda de 10 anos, 4 meses e 13 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 24 dias-multa.

A defesa interpôs recurso de apelação criminal, o qual foi julgado
desprovido
pela Terceira Câmara Criminal deste sodalício, sob a relatoria do Des. Gilberto Giraldelli, cujo aresto transcrevo:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 157, § 2.º, INCISOS II [CONCURSO DE PESSOAS] E V [RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA] E § 2.º-A, INCISO I [EMPREGO DE ARMA DE FOGO] DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA, COM CONSEQUENTE ABRANDAMENTO DO REGIME OUTRORA IMPOSTO – IMPROCEDÊNCIA – VÍTIMAS COMPROVADAMENTE IDOSAS – ADEQUADA A INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA ‘H’, DO CÓDIGO PENAL – RECONHECIMENTO DE DUAS ATENUANTES E APLICAÇÃO DOS SEUS EFEITOS – REPRIMENDA MANTIDA, IMPOSSIBILITANDO A FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. Mantem-se os termos da pena intermediária, porquanto documentalmente comprovada a senilidade das vítimas e aplicados os efeitos das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa. Persistindo inalterada a reprimenda final superior a 8 (oito) anos de reclusão, descabe modificar o regime inicial de cumprimento da pena. Apelo conhecido e desprovido.”
(TJ/MT – Ap. Crim. n. 1020546-65.2022.8.11.0015 – julgado em 13.12.2023).

Por meio da defesa constituída, propôs a presente ação revisional, alegando que há erro judicial na aplicação da reprimenda, mais precisamente na terceira fase dosimétrica, uma vez que a magistrada sentenciante, sem a devida fundamentação, procedeu ao duplo aumento, levando a efeito apenas a quantidade de majorantes, bem como, sob a ótica do revisionando, uma das majorantes pode ser deslocada para a primeira fase dosimétrica, por ser mais benéfico ao réu.

Prefacialmente, destaco que a revisão criminal é ação penal originária de segundo grau, de caráter constitutivo e complementar, que pode ser proposta a qualquer tempo, com a finalidade de corrigir erros de fato ou de direito ocorridos em absolutórias impróprias ou condenatórias, transitadas em julgado, se a sentença for contrária ao texto expresso em lei, oposto à evidência dos autos ou fundada em provas cabalmente falsas, ou, ainda, quando se descobrirem novas provas de inocência ou de circunstância que determine ou autorize diminuição da reprimenda.

Assim, por violar a intangibilidade e a autoridade da coisa julgada, a revisão criminal só pode ser admitida quando compreendida, rigorosamente, nas hipóteses taxativas alistadas no artigo 621 do Código de Processo Penal.

No caso, mostram-se presentes as condições de procedibilidade da ação, primeiro porque atendeu ao pressuposto do
trânsito em julgado
, em
5.2.2024
(Id.
208754192, p. 15),
e, segundo, é cabível, tendo em vista que atende ao requisito do artigo 621, inciso III, do Código de Processo Penal, pois apresenta circunstância relevante que permite a reapreciação da dosimetria da pena, que, por sinal, a matéria apresentada não foi objeto de discussão em segunda instância.

Assim, admito a presente revisão criminal e passo à análise do mérito.

Por oportuno, destaco os fundamentos relacionados à aplicação da reprimenda:

“
Passo a dosimetria de pena

No tocante à culpabilidade, inerente ao tipo penal. Verifico que o réu não registra antecedentes criminais. Acerca da conduta social e personalidade, não há elementos nos autos para aferi-las. No tocante aos motivos, inerentes ao tipo.
Acerca das circunstâncias, deve ser valorada negativamente, visto que o crime foi praticado com restrição da liberdade das vítimas
. Quanto às consequências, de igual modo são inerentes ao crime. O comportamento da vítima, por sua vez, em nada influenciou no intento criminoso. Diante de tais considerações quanto às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos.

Na segunda fase da dosagem, vislumbro as atenuantes da menoridade relativa e confissão espontânea, bem como agravante pelo fato de o delito ter sido praticado em face de vítima maior de 60 anos de idade, razão pela qual compenso a agravante com uma das atenuantes, restando ainda uma daquelas, diminuo a pena no mínimo legal, encontrando a reprimenda intermediária em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos.

Finalmente,
na terceira etapa da dosimetria da pena, verificando a existência das majorantes do concurso de agentes e do emprego de arma de fogo, registro que a majorante da restrição de liberdade foi utilizada na primeira fase como circunstância judicial desfavorável.
Nesse ponto, anoto que,
embora seja possível ao magistrado a aplicação de apenas uma causa de aumento, quando estas estiveram previstas na parte especial do Código, não é obrigatório, sendo-lhe facultado este procedimento, desde que devidamente fundamentada.
Na hipótese, considerando as particularidades do caso, evidenciando a
gravidade concreta da conduta criminosa, roubo praticado com arma de fogo por, no mínimo, três indivíduos, entendo ser imperiosa a manutenção de ambas as causas de aumento ainda não valoradas
.

Por conseguinte, quanto à causa de aumento do concurso de agentes, aumento a pena em 1/3 (um terço), atingindo a reprimenda o patamar de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa. Na sequência, referente ao emprego de arma de fogo, aumento a pena em 2/3 (dois terços), atingindo a pena o patamar de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, a qual torno definitiva.

Ainda na presente fase, vislumbra-se a causa de aumento de pena referente ao concurso formal entre os 02 (dois) crimes praticados, motivo pelo qual, ante a quantidade de delitos, aumento a pena em 1/6 (um sexto), atingindo a pena de 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias- multas, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, a qual torno definitiva.”
(Id. 208754187, p. 41).

Constata-se que a reprimenda basilar foi majorada pouco acima do mínimo legal, em razão das circunstâncias do crime, considerada desfavorável pelo deslocamento de uma das majorantes – restrição à liberdade da vítima.

Nesse tocante, convém reprisar que, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“é possível considerar na dosimetria da pena do delito patrimonial uma das majorantes (concurso de agentes) para exasperar a pena-base, como circunstância do crime, e a outra (emprego de arma de fogo) na terceira fase, como causa especial de
aumento”
(AgRg no AREsp 1627406/DF, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/09/2020, DJe 28/09/2020);

Dentro desse enfoque, conquanto o revisionando pretenda deslocar a majorante do concurso de agentes para a primeira fase dosimétrica, verifica-se que a magistrada singular já procedeu ao emprego de uma das causas de aumento naquela fase, e, como se sabe, embora possível, o julgador não está obrigado a efetuar o emprego de todas as majorantes remanescentes na aplicação da pena-base.

Prosseguindo, na questionada terceira fase dosimétrica, importante novamente relembrar que,
com o advento da Lei n. 13.654/2018, criou-se o novo § 2º-A, contido no artigo 157 do Código Penal, gerando duas causas de aumento na fração de 2/3, quais sejam:
“se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo”
e
“se há destruição ou rompimento de obstáculo mediante o emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum”.

Com essas disposições,
se o roubo for praticado com emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, inciso I) e qualquer outra causa de aumento do artigo 157, § 2º, do Código Penal, como concurso de agentes, por exemplo, muitos entendem ser possível aplicar apenas a causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, conforme estabelece o artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, que afirma:

“
Art. 68 – (...)

Parágrafo único –
No concurso de causas de aumento
ou de
diminuição
previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição,
prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente
ou diminua.”

No entanto,
a regra do dispositivo transcrito não exige que o julgador aplique uma só causa de aumento na terceira fase dosimétrica, uma vez que a citada norma penal traz em seu texto que o julgador “pode” limitar-se a um só aumento ou diminuição, não há, portanto, a palavra “deve”.

A propósito, a
s Cortes Superiores já firmaram o entendimento de que
“o art. 68, Parágrafo Único, do Código Penal,
não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento
da parte especial do Código Penal quando estiver diante de concurso de majorantes, mas que sempre justifique a escolha da fração imposta”
bem como
“não há ilegalidade flagrante, em tese, na cumulação de causas de aumento da parte especial

do Código Penal
, sendo razoável a interpretação da lei no sentido de que eventual afastamento da dupla cumulação deverá ser feito apenas no caso de sobreposição do campo de aplicação ou excessividade do resultado (ARE 896.843/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23/09/2015). (...).”
(STJ – HC 472.771/SC – Quinta Turma – Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca – Julgado em 4.12.2018).

Portanto, constata-se que não há impedimento para a aplicação cumulativa das causas de aumentos previstas na parte especial do Código Penal, desde que o julgador justifique concretamente o emprego de mais um aumento.

Daí porque, no caso em comento, não verifico qualquer erro na dosimetria.

No caso, as duas causas de aumento citadas foram aplicadas de forma cumulativa e fundamentada, considerando a peculiar gravidade da conduta, diante do número de agentes envolvidos e da pluralidade de armas de fogo empregadas na conduta,
o que causou, inegavelmente, significativo temor às vítimas.

Com efeito, justifica-se a aplicação cumulada das majorantes, no crime de roubo, quando as circunstâncias do caso concreto demandarem uma sanção mais rigorosa, destacado especialmente por elementos como o
modus operandi
do delito.

Em outras palavras, a motivação é válida para o recrudescimento da reprimenda, nos moldes descritos, pois condizente com o
caso concreto, traduzindo com clareza a maior reprovabilidade da conduta e a necessidade da aplicação cumulativa das causas de aumento.

Destaco entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) VI – Quanto ao cúmulo de majorantes, a jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que o art. 68, parágrafo único, do Código Penal, não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento referente à parte especial do Código Penal, quando estiver diante de concurso de majorantes, mas que sempre justifique quando da escolha da cumulação das causas de aumento. VII - No presente caso, verifico que o cúmulo das majorantes foi devidamente fundamentado, lastreando-se nas particularidades do caso concreto, em que a prática delitiva contou com a participação de, ao menos, três agentes criminosos, em consonância com jurisprudência pacífica deste Tribunal Superior. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no HC n. 780.616/SP, Quinta Turma – Relator: Ministro Messod Azulay Neto, julgado em 11.12.2023, DJe de 14.12.2023)”

“(...) 3. Ainda, nos termos da orientação jurisprudencial desta Casa, presentes duas causas de aumento, é possível a aplicação das majorantes de forma cumulada na terceira etapa do cálculo da reprimenda, uma vez que o art. 68, parágrafo único, do Código Penal não obriga que o magistrado aplique apenas uma causa de aumento quando estiver diante de concurso de majorantes, exigindo-se apenas que sejam declinados motivos suficientes e idôneos para a aplicação cumulada das majorantes, o que ocorreu na espécie. 4. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no HC n. 839.518/SC, Sexta Turma – Relator: Ministro Antônio Saldanha Palheiro, julgado em 4.12.2023, DJe de 7.12.2023).”

Por todo o exposto,
julgo improcedente
a presente ação revisional proposta pelo requerente
Dnilson Yran Montalvão da Costa
,
em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2024